Tribunal: TJSP
Processo: 1022225-78.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE POLÍTICA HABITACIONAL VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE BEM PÚBLICO. COMPETÊNCIA QUE É DE SER AFERIDA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS QUE FORMAM A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE EM TODA A SUA COMPLETUDE. COMPETÊNCIA DA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE POLÍTICA HABITACIONAL VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE BEM PÚBLICO. COMPETÊNCIA QUE É DE SER AFERIDA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS QUE FORMAM A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE EM TODA A SUA COMPLETUDE. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INTELECÇÃO DO ARTIGO 3o, INCISO II, ITEM I.11, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO SUSCITADO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.